Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000982-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN - CPF: 078.288.741-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BRENDO DA SILVA - CPF: 063.619.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AGUINALDO FEIJO MARCONDES - CPF: 046.365.641-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON SOKOLOSKI DA SILVA - CPF: 066.778.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO § 1º DO ART. 50 DA LEI N. 11.343/06 – LAUDO DEFINITIVO CONFIRMATÓRIO QUE PODERÁ SER JUNTADO ATÉ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – POSSÍVEL DESAPARECIMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – ARGUMENTO INCONSISTENTE – DROGA QUE NÃO HAVIA SIDO ENCAMINHADA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IRREGULARIDADE SANADA NA ORIGEM – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE FORMAM O INSTITUTO DA PRISÃO PREVENTIVA – REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – ALMEJADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente quando confeccionado dentro dos ditames legais, o qual poderá ser confirmado por meio do laudo toxicológico definitivo, tratando-se de uma peça informativa, cujo objetivo é embasar a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

A
Lei de Drogas permite que o laudo preliminar seja firmado por apenas um perito não oficial, sem fazer qualquer referência à necessidade de que esta pessoa idônea seja portadora de diploma de curso superior.

A ausência do laudo definitivo não induz à revogação da prisão preventiva, cujo documento pode ser juntado até antes da prolação da sentença.

Não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria concernente à ausência dos requisitos da prisão preventiva, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração anterior, esta não poderá ser reapreciada.

Havendo indicativos concretos de risco de reiteração criminosa, inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Pedro Balestreri em favor de Ronaldo Américo Hartmann, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.11.2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), receptação (art. 180 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), custódia que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Aduz que não há materialidade do crime de tráfico de drogas, pois, ao que parece, a substância entorpecente “sumiu”, inexistindo laudo toxicológico definitivo, havendo apenas o auto de constatação preliminar realizado por meio de “exame visual, por um único perito”– Id. 155848155, pp. 3.

Sustenta que a “ausência do laudo definitivo toxicológico implica no relaxamento de prisão do paciente, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva”.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal imposta ao paciente, ou a substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CP, “pois ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que informam o instituto da prisão preventiva” – Id. 155848155, pp. 1-17.

O pedido de liminar foi por mim indeferido –Id. 155972183, pp.1-2.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora –Id. 156114192, pp. 1-2.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem – Id. 158317193, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante pretende por meio do presente remédio constitucional a liberdade de
Ronaldo Américo Hartmann
, preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes

previstos no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, art. 180,
caput,
do Código Penal, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
.

A prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva, conforme decisão assim fundamentada:

Em relação ao conduzido RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN, apesar de a defesa pugnar pelo relaxamento da prisão em flagrante ante a ocorrência de nulidade no ingresso da polícia na residência, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616, definido em repercussão geral, entendeu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No caso em tela, há justa causa que justifique previamente tal ingresso, vez que o conduzido Ronaldo responde a diversas ações penais na comarca de Nova Ubiratã, pela prática de delito idêntico, sendo que a Autoridade Policial vinha empreendendo diligências investigativas, razão pela qual não merece prosperar a alegação da Defesa.

Quanto à conversão em preventiva, verifico que a prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes pelo conduzido são inequívocos, haja vista o conteúdo dos elementos colhidos pela Autoridade Policial. Em relação aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifico que a segregação do flagranteado é medida necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, senão vejamos.

Embora a conduta criminosa imputada ao flagranteado não tenha sido praticada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que, conforme consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o conduzido responde a diversas ações penais (procedimentos de nº 1000697-93.2020.8.11.0107 – 1000049-79.2021.8.11.0107 e 1000143- 27.2021.8.11.0107), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas.

Portanto, é certo que, no presente momento, não se mostra adequada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Ronaldo Arlindo Americo Hartmann, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. –Id. 104347507, pp. 1-4.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese a nulidade do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, sob o argumento de que “
foi realizado somente por exame visual por um único perito
” –Id. 155848155, pp. 1-17.

Argumenta que não existe materialidade, sendo que “
a suposta droga apreendida desapareceu”,
bem ainda que, decorridos mais de 60 dias após os fatos, a POLITEC não recebeu nenhum material para ser periciado ou que guardasse relação com o feito em análise
.

Aduz a possibilidade de aplicação das medidas alternativas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se encontrarem ausentes os requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à tese supramencionada de nulidade do Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, esta não merece prosperar, isso porque, ao contrário do que alega o impetrante, o referido laudo trata-se de uma peça informativa, cujo objetivo é embasar a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, bem como ofertar a denúncia.

Em que pese o impetrante alegue a necessidade de o laudo ser elaborado por um perito oficial, ou na falta deste ser realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica, como dispõe o art. 159, §1° do Código de Processo Penal, verifico, que a Lei de Drogas em seu art. 50, §1°, permite que o laudo preliminar seja firmado por apenas um perito não oficial, inclusive sem fazer qualquer referência à necessidade de que esta pessoa idônea seja portadora de diploma de curso superior, veja-se:

“Art. 50, § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

A respeito do tema, leciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima que:

“ Ante a natureza provisória desse exame, não há maiores rigores formais quanto a sua realização.

Por isso, esse exame provisório pode ser feito por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

Ou seja, ao contrário do CPP (art. 159, §1º), que prevê que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área

específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a Lei de Drogas permite que o laudo preliminar seja firmado por apenas um perito não oficial, sem fazer qualquer referência à necessidade de que esta pessoa idônea seja portadora de diploma de curso superior. Isso, todavia, não significa dizer que o perito não oficial possa ser leigo em relação à matéria. Por mais que não seja necessária habilitação técnica, o ideal é que esse exame provisório seja feito por pessoas dotadas de conhecimento e experiência sobre drogas (v.g., policiais), até mesmo para que não haja questionamentos quanto a sua idoneidade”
(Renato Brasileiro de Lima, Legislação Especial Comentada. 8 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1124).

Dessa forma não há falar em nulidade do laudo preliminar, visto que foi confeccionado dentro dos ditames legais, sendo nomeado como perito não oficial o investigador de polícia
André Luiz Moraes da Silva
(Id.155848156
)
. Outrossim, eventuais irregularidades do laudo preliminar poderão ser sanadas com a juntada do laudo pericial definitivo.

No que tange à falta de materialidade por suposto desaparecimento da substância entorpecente, verifico que, diferentemente do sustentado pelo impetrante, a droga não sumiu, apenas não havia sido entregue à Politec, pois, o órgão recusou o recebimento por ausência de documentação necessária
,
como se depreende das informações prestadas pelo juízo de origem

(Id. 156114192), bem como consta na cota Ministerial e certidão (Id. 155848156 – 155848156)
.

Desse modo, a ausência do laudo definitivo não induz à revogação da prisão preventiva, cujo documento pode ser juntado até antes da prolação da sentença, veja-se o entendimento deste Tribunal:

2. Não há nulidade pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria da infração.

(N.U 1000388-77.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

No que se refere à alegação de ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que formam o instituto da prisão preventiva, destaco que a referida tese arguida nesta ocasião foi objeto de análise no
Habeas Corpus
n.
1025300-95.2022.8.11.0000, recentemente julgado por esta Câmara, conforme o seguinte ementário:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO –PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após ser feita a abordagem do paciente e terceiros no momento em que seria efetuada a venda de entorpecente.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

Assim, por não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração precedentemente, deixo de me manifestar sobre a tese arguida.

Não obstante, o impetrante pugna pela adoção de medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, todavia, da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que o paciente é contumaz na prática delitiva, pois possui diversas ações penais em seu desfavor
(proc. n. 1000697-93.2020.8.11.0107 – 1000049-79.2021.8.11.0107 e 1000143- 27.2021.8.11.0107), o que demonstra sua reiteração em condutas criminosas.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Nesse contexto, concluo que não procede a indignação do impetrante, pois a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública neste caso em apreço.

Diante do exposto,
conheço
da presente ação constitucional e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023